Tribunal: TJSP
Processo: 1010618-50.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – DIREITO – AUSÊNCIA.
1. Constituída a situação jurídica fundamental – ser servidor estatutário – e não tendo sido indeferida expressamente pela Administração a pretensão ou o direito

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – DIREITO – AUSÊNCIA.
1. Constituída a situação jurídica fundamental – ser servidor estatutário – e não tendo sido indeferida expressamente pela Administração a pretensão ou o direito reclamado, não há prescrição do fundo de direito. Prescrição afastada.
2. A supressão do regime de paridade entre proventos de aposentadoria e pensões e vencimentos de servidores públicos em atividade não atinge os inativos e pensionistas cujos proventos ou pensões estivessem sendo pagos na data da publicação da EC 41/03 (art. 7o), que tenham cumprido todos os requisitos para obtenção do benefício (art. 3o), que tenham se aposentado com base nos arts. 3o e 6o da EC no 47/05. Ausência de prova do cumprimento das regras de transição.
3. Agente de Segurança Penitenciária. Aposentadoria especial que não autoriza, como decorrência lógica, o reconhecimento do direito à paridade e integralidade. Precedentes do STF e desta Corte. Pedido improcedente. Sentença mantida, por fundamento diverso. Recurso provido.